Tribunal: TJBA
Processo: 8173660-41.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8173660-41.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MARCOS VINICIUS REIS PORTELA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS CONFIRMADAS. MAJORANTES. EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE AGENTES CONFIGURADOS. PRISÃO EM FLAGRANTE COM A RES FURTIVA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DECOTE. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por MARCOS VINÍCIUS REIS PORTELA contra sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Criminal da comarca de Salvador/BA, que o condenou como incurso no art. 157, §2º, incisos II (concurso de pessoas) e VII (emprego de arma), do Código Penal, pela prática de roubo qualificado. Em sentença, o réu foi condenado à pena de 7 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 80 dias-multa e pagamento de indenização mínima no valor de R$ 3.000,00. A condenação se baseou em fato ocorrido na manhã do dia 11 de maio de 2023, por volta das 06h10, quando o acusado, em conjunto com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com o uso de uma faca tipo peixeira, subtraiu da vítima um relógio de pulso, um aparelho celular marca LG e uma corrente metálica. Após o crime, o réu foi localizado por guarnição da Polícia Militar em atitude suspeita, empreendendo fuga até ser capturado, já na posse dos objetos roubados e da faca utilizada. Durante a abordagem, o celular da vítima tocou e os policiais atenderam a chamada, entrando em contato com o ofendido. Após o reconhecimento e restituição dos bens, o acusado foi autuado em flagrante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do réu como autor do roubo majorado; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para aplicação das causas de aumento de pena previstas no art. 157, §2º, II e VII, do Código Penal; (iii) determinar se é válida a fixação de valor mínimo a título de indenização sem pedido expresso na denúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autoria e a materialidade do delito estão evidenciadas por múltiplos elementos: a vítima prestou depoimento detalhado e seguro, reconhecendo o réu como autor do crime e apontando o uso de faca e a participação de outro agente; o réu foi capturado poucos minutos após o crime, em posse dos bens subtraídos e da arma branca; o auto de apreensão e o auto de restituição confirmam que os objetos estavam em poder do acusado e foram devolvidos à vítima. 4. A jurisprudência do STJ confere especial relevância à palavra da vítima nos crimes patrimoniais praticados às ocultas, desde que corroborada por outros elementos de prova, como ocorreu no presente caso com os relatos dos policiais militares, que abordaram o réu em fuga e relataram o encontro da res furtiva e da faca. 5. O emprego da arma branca ficou configurado pela apreensão da faca tipo peixeira em poder do acusado, instrumento compatível com o relato da vítima quanto à grave ameaça sofrida, sendo desnecessária a perícia técnica para caracterização da majorante do art. 157, §2º, VII, do CP. 6. O concurso de agentes também restou comprovado: a vítima descreveu a atuação de dois indivíduos, sendo um deles o réu, que praticou a subtração direta, enquanto o outro prestava auxílio à distância. Os policiais militares confirmaram a fuga coordenada de três suspeitos, capturando apenas o ora apelante, o que revela a divisão de tarefas e a colaboração mútua entre os envolvidos. 7. Ademais, diferente do quanto mencionado pelo apelante no tocante à dosimetria, não se vislumbra qualquer ilegalidade, desproporcionalidade ou ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena ou da razoabilidade, uma vez que a sentença observou, criteriosamente, os parâmetros legais da dosimetria da pena e se coadunou com a orientação pacífica do STJ. 8. A fixação de valor mínimo de R$ 3.000,00 a título de indenização à vítima, embora prevista no art. 387, IV, do CPP, carece de validade no caso concreto, uma vez que não houve pedido expresso na denúncia nem houve base objetiva para a fixação do montante na sentença. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, a ausência desses requisitos compromete a validade da condenação no aspecto cível, impondo-se o decote da indenização arbitrada. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “A palavra da vítima, quando coerente, detalhada e corroborada por provas testemunhais e materiais, é apta a fundamentar condenação por crime patrimonial.” “A apreensão de arma branca em poder do acusado, aliada à descrição da grave ameaça pela vítima, é suficiente para caracterizar a majorante do art. 157, §2º, VII, do Código Penal, independentemente de perícia.” “O concurso de agentes pode ser reconhecido mesmo sem a identificação de todos os envolvidos, bastando prova da atuação conjunta e coordenada.” “A fixação de valor mínimo para reparação de danos na sentença penal condenatória exige pedido expresso na denúncia ou fundamentação objetiva nos autos.” Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2º, II e VII; CPP, arts. 155 e 387, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 385.358/SC, Rel. Min. Felix Fischer, T5, j. 10.10.2017, DJe 17.10.2017; STJ, HC 803.833/GO, Rel. p/ Ac. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 11.03.2025, DJEN 26.03.2025; STJ, AgRg no AREsp 2266655/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 15.08.2023, DJe 21.08.2023; STJ, AgRg no REsp 1951022/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 15.02.2022, DJe 25.02.2022. Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n° 8173660-41.2024.8.05.0001, tendo como apelante MARCOS VINÍCIUS REIS PORTELA, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do apelante MARCOS VINÍCIUS REIS PORTELA, a fim de que seja decotado o valor fixado na sentença a título de indenização mínima, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74